Tribunal: TJSP
Processo: 0022290-43.2022.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Anulação e Correção de Provas / Questões
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
Mandado de segurança – Concedida a Justiça Gratuita ao impetrante – Concurso público para o provimento de cargo de Escrevente Técnico Judiciário para a Comarca da Capital e as Circunscrições Judiciárias que compõem as 10 Regiões Administrativas – Impetrante pretende a anulação das questões 35 e 37 da prova objetiva do certame – Alegação de que o gabarito está incorreto e as questões não

Ementa:
Mandado de segurança – Concedida a Justiça Gratuita ao impetrante – Concurso público para o provimento de cargo de Escrevente Técnico Judiciário para a Comarca da Capital e as Circunscrições Judiciárias que compõem as 10 Regiões Administrativas – Impetrante pretende a anulação das questões 35 e 37 da prova objetiva do certame – Alegação de que o gabarito está incorreto e as questões não possuem respostas corretas – Banca Examinadora indeferiu os recursos administrativos embasada em fundamentação jurídica razoável e plausível – Impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário para substituir a banca examinadora e reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizada – Tema 485 do Supremo Tribunal Federal, julgado em repercussão geral – Não se vislumbra situação excepcional apta a afastar a tese – Ordem denegada.